Tribunal: STF
Processo: Rcl 81278
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Airton Rolim Araújo e Maria Margarete Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, nos autos do Processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos aos Temas nº 1.232 da repercussão geral, bem como contrariado ao que fixado no Tema nº 90 da repercussão geral.



    Narram as partes reclamantes que



    “[s]ão sócios da empresa PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA – MASSA FALIDA, a qual figura como executada em ação trabalhista em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, processo nº 0000233-21.2014.5.04.0664. No curso da execução, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), culminando na inclusão dos Autores no polo passivo da execução trabalhista. A referida decisão transitou em julgado em 02/09/2022, conforme consta dos autos. Posteriormente, os Autores suscitaram Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual foi regularmente processado e julgado, tendo sido proferida decisão com trânsito em julgado em 22/08/2023, juntada aos autos da execução sob o ID 46533e7 (fls. 338-340). Na referida decisão, o STJ fixou, com base no art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, que a competência exclusiva para a desconsideração da personalidade jurídica e atos correlatos em relação à empresa falida recai sobre o Juízo Falimentar, vedando, por conseguinte, qualquer iniciativa de constrição patrimonial contra os sócios da falida na esfera da Justiça do Trabalho” (e-doc. 1, p. 2).



    Prosseguem afirmando que, ao requererem sua exclusão do polo passivo da execução, 



    “[v]iram seu pleito indeferido pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho, por meio do despacho de ID 992b7c6, datado de 12/07/2024, no qual se manteve a responsabilização dos sócios e se autorizou a continuidade dos atos de execução patrimonial. Dando sequência a essa atuação, em 29/07/2024, o Juízo Trabalhista proferiu novo despacho (ID 43f8fcb), determinando restrições administrativas sobre veículos registrados em nome dos Autores, demonstrando a continuidade de atos executórios mesmo diante da decisão do STJ. 



    A situação se agravou em 12/02/2025, quando foi exarado o despacho ID 96a5e0b, no qual o juízo de origem intimou a parte exequente para especificar os bens contra os quais pretende prosseguir com a execução, reiterando atos de constrição patrimonial direta contra os Autores, em clara afronta à competência exclusiva do Juízo Falimentar. 



    Tais circunstâncias revelam manifesta ilegalidade e usurpação de competência, pois, mesmo após o trânsito em julgado da decisão do STJ — que deveria prevalecer sobre qualquer decisão anterior —, o juízo trabalhista persiste na prática de atos executórios contra os sócios da empresa falida, em total desrespeito ao ordenamento jurídico vigente” (e-doc. 1, p. 2).



    No ponto, defendem que há violação a determinação de Suspensão Nacional proferida no Tema nº 1232 da Repercussão Geral, tendo em vista que “eles não participaram da fase de conhecimento da ação originária e foram inseridos no polo passivo apenas em fase executiva” (e-doc. 1, p. 3).



    Argumentam, ainda, que o proseguimento dos atos executórios no âmbito da justiça trabalhista revela usurpação da competência, pois, segundo afirmam, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência nº 194918, “reconheceu o Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre/RS como o único competente para processar os atos executórios envolvendo o patrimônio dos sócios da massa falida” (e-doc. 1, p. 7).



    No que pertine ao Tema nº 90 da repercussão geral, enfatizam que o STF fixou tese no sentido de que "compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial" (e-doc. 1, p. 9) e, nessa medida, aduzem contrariedade ao paradigma, pois 



    “[o] juízo da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS procedeu unilateralmente à desconsideração da personalidade jurídica da massa falida, redirecionando a execução contra os bens dos sócios, sem qualquer ciência, consulta ou autorização do juízo falimentar competente “ (e-doc. 1, p. 11).



    Assim, requerem a concessão da medida liminar e, no mérito, pedem que seja julgada procedente a presente reclamação para:



    “a) Suspender o processo frente a violação ao previsto no Tema 1232; 



    b) Reafirmar a competência exclusiva do Juízo da Falência, nos termos do art. 82-A da LRF, Tema 90 do STF, confirmando a decisão transitada em julgado do Conflito De Competência Nº 194918 - RS (2023/0043782-4); 



    c) Anular os atos de execução praticados pela Justiça do Trabalho contra o patrimônio dos Reclamantes.” (e-doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, extrai-se que Airton Rolim Araújo e Maria Margarete Cardoso Araújo foram incluídos no polo passivo da execução, após ter havido desconsideração da personalidade jurídica da PROSERVI SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA - MASSA FALIDA em face dos seus sócios” (e-doc. 4, p. 20-22).



    Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão das partes reclamantes no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023).



    Outrossim, no que diz respeito ao cotejo pautado no Tema nº 90 da repercussão geral, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após compulsados os autos, é possível inferir que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, tratando-se o ato reclamado de decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000233-21.2014.5.04.0664, que indeferiu o “pedido de exclusão do polo passivo desta execução, formulado pelos sócios AIRTON ROLIM ARAÚJO e MARIA MARGARETE CARDOSO ARAÚJO por meio da petição de ID. 266e2d9 (fls. 358-359)”(e-doc. 4, p. 21).



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente